Tribunal: STF
Processo: RE 1237702
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de três recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL.



    Em se tratando de ação cuja natureza refoge à ordinariedade dos processos judiciais, a atribuição dos ônus decorrentes da prova pericial exige solução igualmente diferenciada, sob pena de se anular o instrumento constitucional da ação popular, impondo-se, nesse caso, resguardar o interesse público almejado pela ação.



    Verificando-se que, no caso, a parte autora não apresenta condições para adiantar as despesas relativas à realização da prova pericial necessária ao julgamento da ação, cabível o seu adiantamento pela empresa ré, ante a sua evidente potencialidade econômica, cabendo-lhe propiciar os meios indispensáveis para que o Juízo possa julgar fundamentadamente a lide.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    A primeira recorrente, Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, argui afronta aos artigos 5º, incisos II, LIV, LV e LXIII; 93, inciso IX; 127; 128; 170 e 173 da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão atacado carece da devida fundamentação, por não ter examinado todas as relevantes questões suscitadas pela ora recorrente.



    Requer “seja reconhecida a violação aos artigos 170 e 173 da CF, havendo indevida violação dos princípios da livre iniciativa e concorrência, bem como ingestão indevida nos negócios privados (de exploração de atividade econômica) da recorrente, anulando-se a ordem de realização de perícia contábil impraticável, bem como seja reconhecida ainda a impossibilidade de sua realização apenas por critérios contábeis”.



    Assevera, também, que a Corte de origem, ao determinar a realização da prova pericial ora contestada, “invadiu a discricionariedade do Poder Executivo, contrariando a norma constitucional de independência entre os poderes”.



    No apelo extremo manejado por Alberto Pasqualini - REFAP S.A. e outros, por sua vez, alega-se contrariedade ao artigo 5º, incisos II e LXIII, da Constituição Federal.



    Destacam os recorrentes, em síntese, que o acórdão atacado, ao impor à Petrobras o dever de arcar com os honorários periciais, “fere o principio da legalidade quando impõe dever a alguém sem que haja previsão legal”, bem como que a referida “decisão viola o princípio constitucional que garante o direito de não produção de prova contra si”. 



    Por fim, na petição de recurso extraordinário de Petrobras Distribuidora S.A. e outros sustenta-se afronta ao artigo 71 da Constituição Federal, afirmando que “[t]odos os elementos constantes dos autos evidenciam a desnecessidade de tal nova perícia, determinada com ofensa às atribuições constitucionais do TCU”.



    Pedem, ao fim, o provimento do recurso para, “reformando o aresto recorrido, afirmar em concreto a eficácia probatória das decisões do egrégio Tribunal de Contas da União, consoante o art. 71 da Lei Maior, com a determinação de que a Corte de Segunda Instância prossiga no julgamento do mérito da apelação manifestada pelos peticionários (na qual já houve o voto de mérito do Desembargador relator, confirmatório da sentença de improcedência da temerária Ação Popular)”.



    O três recursos extraordinários foram admitidos pela Corte de origem juntamente com os recursos especiais interpostos nos autos.



    A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça “não conheceu do recurso de Alberto Pasqualini Refap S.A. e Outros, conheceu em parte dos recursos de Repsol YPF Brasil S.A., Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS e Petrobras Distribuidora S.A. e Outro e, nessa parte, deu-lhes provimento” para afastar a responsabilidade da empresa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS pelo adiantamento de honorários de perito.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, pela “perda de objeto do recurso extraordinário da REFAP S/A; pela perda parcial do objeto do recurso extraordinário da PETROBRAS e, na outra parte, pelo seu desprovimento. Sugere, afinal, o desprovimento do recurso extraordinário da Petrobras Distribuidora S/A”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Recurso extraordinário. Ação Popular. Troca de ativos negociada entre a PETROBRAS e a REPSOL-YPF. Alegação de lesão ao patrimônio público, por inconsistências na avaliação dos bens permutados. Acórdão recorrido que, em sede de agravo retido, deferiu a realização de prova pericial e determinou o adiantamento dos honorários periciais pela PETROBRAS. Decisão do STJ que reformou o acórdão, no tocante ao adiantamento dos honorários periciais. Perda de objeto dos recursos extraordinários da REFAP S/A e, parcialmente, da PETROBRAS. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Alegações de desnecessidade e de inviabilidade da perícia. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. Discussão sobre valoração de prova pelo juiz. Matéria infraconstitucional. Deferimento da perícia para a obtenção de esclarecimentos quanto à avaliação dos bens permutados. Ofensas aos princípios da livre iniciativa, da liberdade econômica e da igualdade de condições com empresas privadas no desenvolvimento de atividade econômica não configuradas. Parecer pela perda de objeto do recurso extraordinário da REFAP S/A; pela perda parcial do objeto do recurso extraordinário da PETROBRAS e, na outra parte, pelo seu desprovimento. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário da Petrobras Distribuidora S/A.”



    Decido.



    Considerando a similitude das questões tratadas nos três recursos extraordinários, as pretensões recursais serão examinadas em conjunto nesta decisão.



    Não procede, inicialmente, a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão das partes recorrentes. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1/8/13).



    No que se refere à alegada impossibilidade de se obrigar a primeira recorrente, Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, a adiantar os valores referentes aos custos da prova pericial, os recursos extraordinários da REFAP S/A e, em parte, da PETROBRAS perderam o seu objeto nessas extensões, haja vista que, conforme já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos recurso especiais interpostos por Repsol YPF Brasil S.A., Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS e Petrobras Distribuidora S.A. e outro para afastar a responsabilidade da empresa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS pelo adiantamento de honorários de perito.



    No mais, igualmente, não procedem as irresignações dos recorrentes, como bem assinalou o douto parecer da Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “O acórdão recorrido lembrou que, apesar de ser inexigível licitação para a alienação de bens das sociedades de economia mista por permuta, é imprescindível a avaliação prévia dos bens permutados. Analisando os documentos dos autos, entendeu necessária a realização de perícia, por ter encontrado inconsistências, contradições e omissões com relação a dados e à metodologia utilizada para a avaliação dos bens objetos da permuta. O acolhimento da alegação de desnecessidade e de inviabilidade da perícia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, exercício vedado pela Súmula 279. 



    A alegação de que o acórdão recorrido nega o valor probante conferido pela Constituição aos vereditos do TCU não impressiona. Ao definir as competências do Tribunal de Contas da União, o art. 71 da Constituição não dispõe sobre a eficácia probatória de suas decisões administrativas, nem vincula o Poder Judiciário aos resultados das auditorias da Corte de Contas. Na verdade, o que o recurso extraordinário da Petrobras Distribuidora S/A pretende discutir é a valoração da prova pelo juiz, matéria de natureza infraconstitucional. De todo modo, o acórdão recorrido afirmou que os pontos levantados na decisão não foram mencionados no relatório que serviu de base para a decisão do TCU que analisou o contrato de permuta. A reforma do acórdão recorrido, nesse ponto, também esbarra na necessidade de reexame das provas dos autos, obstado pela Súmula 279. 



    Nota-se, por fim, que o Tribunal de origem não apreciou o mérito dos atos de gestão da PETROBRAS, mas apenas entendeu necessária a realização de perícia para a verificação da idoneidade dos valores atribuídos aos ativos envolvidos na permuta. Afinal, o voto vencedor do acórdão recorrido enxergou possível lesão ao patrimônio público, decorrente da falta de paridade entre os critérios usados para avaliar os ativos da PETROBRAS e aqueles utilizados para avaliar os bens da REPSOL. Citou, ainda, falta de transparência e aparente “conluio comercial entre PETROBRAS e REPSOL, com elevado dano patrimonial nos ativos da empresa PETROBRAS, controlada pela União” (fl. 4214, e-STJ). A perícia foi determinada, portanto, com a finalidade de obter esclarecimentos quanto à avaliação dos bens permutados, no âmbito de ação popular destinada à anulação do contrato, por suposta lesividade ao patrimônio da União. Não há que se falar, assim, em ofensa aos princípios da livre iniciativa, da liberdade econômica e da igualdade de condições com empresas privadas no desenvolvimento de atividade econômica.”



    Conforme bem asseverado pelo ilustre Subprocurador-Geral da República, o acórdão recorrido, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. TERRAS INDÍGENAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser necessária a realização de perícia judicial multidisciplinar (abrangendo, no mínimo, as áreas da antropologia e engenharia agronômica) para que se possa firmar, num prisma estritamente técnico, a correção ou não da atividade demarcatória desenvolvida pela FUNAI demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve condenação em honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.524/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE QUADRIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, SEM EXAME DE MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de prova pericial que demonstre a necessidade da prótese pleiteada e a urgência da medida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 946.480/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Indenização. Deferimento de prova pericial. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.037.512/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimentos aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente